Tribunal: CARF
Processo: 11080.722134/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722134/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.391 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
GRÁFICA E EDITORA GAÚCHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não comportando julgamento de primeira instância. O prazo
para a apresentação de Manifestação de Inconformidade esgota-se em trinta
dias, contados da data em que foi feita a intimação da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à tempestividade da Manifestação de
Inconformidade e, quanto a esta alegação, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a questionamento efetuado pela contribuinte
epigrafada pelo não reconhecimento de seu direito creditório, em decorrência de pedido de
compensação relativo a pagamento indevido ou a maior, a título de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), com outros débitos.
Por bem retratar a realidade dos fatos, reproduzo o relatório da decisão de piso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722134/2011-10
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722134/2011-10

“Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório de fl. 65,
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, que indeferiu
o pedido de ressarcimento do saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados,
com arrimo no art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, relativo ao 4o trimestre
de 2004, no valor de R$ 11.487,76, objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou
Ressarcimento
e
Declaração
de
Compensação
PER/DCOMP
no
14094.25285.110506.1.1.012186, e não homologou as compensações a ele vinculadas
no PER/DCOMP no 28628.66789.061006.1.3.012779.
O Despacho Decisório louvou-se na Informação Fiscal das fls. 38/41, que concluiu pela
inexistência do direito creditório em razão de ter, no exame da legitimidade dos
créditos, apurado as seguintes irregularidades:
a) aproveitamento de créditos indevidos referentes a compras de mercadorias que não
foram consumidos no processo de industrialização e decorrentes de nota fiscal emitida
por estabelecimento com a inscrição no CNPJ suspensa desde 29/06/2004; e
b) falta de lançamento do IPI nas notas fiscais de saída de pastas, agendas, calendários e
blocos.
Em função das irregularidades apontadas, foram absorvidos os créditos excedentes a
que o contribuinte faria jus.
A inconformidade da manifestante, firmada por seu procurador conforme instrumento
de mandato da fl. 99, consta do arrazoado das fls. 87/98, a seguir sintetizado.
Inicialmente tece extensas considerações, arrimado na doutrina, sobre a sistemática de
creditamento do IPI e sobre o princípio constitucional da não-cumulatividade que o
informa, concluindo pela autonomia da regra geral de direito ao crédito e da regra
matriz de incidência do tributo.
Na seqüência discorda da incidência de IPI nas operações de saída de produtos gráficos
realizadas pela impugnante, alegando que na posição 4820 da TIPI, na qual a
fiscalização classificou os produtos por ela fabricados, se aplica apenas para aqueles
produtos industrializados sem personificação, cuja destinação seja a comercialização
para terceiro pelo adquirente. Aduz que no seu caso, a produção de pastas, agendas,
calendários e blocos foi destinada para pessoas jurídicas que os utilizaram para fins
comerciais e publicitários, com personificação. Tratavam-se, portanto, de produtos
submetidos à alíquota zero ou à NT, na forma da posição 4911 da TIPI, razão pela qual
a insurgente não tributou as correspondentes saídas.
Pugna pela impossibilidade jurídica do Fisco realizar o encontro de contas
administrativo. Reforça que a circunstância de a incidência da norma jurídica de direito
de crédito e a da regra matriz de incidência tributária serem autônomas faz com que a
aplicação da prerrogativa estabelecida pelo art. 11 da Lei n° 9.779/99 deva ser
reconhecida independentemente de eventual apuração de débito do imposto. Diz que, no
caso, se a fiscalização apurou débitos deve previamente constituí-los pelo lançamento,
oportunizando à manifestante a discussão de sua validade, não podendo, porém,
obstaculizar a utilização do crédito acumulado enquanto não solucionada a questão do
débito. Reafirma tratar-se de aspectos autônomos, ou seja, o aproveitamento do crédito
não pode permanecer suspenso em face de um débito que, formalmente, inexiste. Aduz
que se efetivamente for apurada a existência do débito, após a discussão administrativa,
cabe ao Fisco fazer a cobrança pelos meios autorizados pela ordem jurídica.
Alega, ainda, que a inexistência de prévia constituição válida do crédito tributário é
impeditivo para o encontro de contas realizado pela agente fiscal, não podendo o
pretenso débito não constituído servir de fundamento para a negativa do ressarcimento.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722134/2011-10

Discorre sobre a constituição do crédito tributário pelo lançamento, concluindo que em
não tendo o mesmo ocorrido, não tem a fiscalização autorização para fazer o encontro
de contas entre créditos e débitos vez que esses últimos não são líquidos certos e
exigíveis.
Finaliza pedindo o provimento da manifestação de inconformidade para que seja
reconhecido seu direito ao ressarcimento””.
Analisando o caso, o colegiado de primeira instância considerou intempestiva a
Manifestação de Inconformidade formalizada, dela não tomando conhecimento por meio do
Acórdão no 10-45.404 - 3a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 125 a 128)1, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Manifestação de inconformidade intempestiva não pode ser conhecida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio”.
A recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em 13/11/2013, pelo
recebimento da Intimação DRF/SEORT/COMPENSAÇÃO no 2.461/2013, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, como se atesta a partir do Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 172).
Não resignada pelo deslinde do litígio em julgamento de primeiro grau,
apresentou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 22/11/2013) tempestivamente em 22/11/2013, como
se extrai do carimbo de recebimento da unidade local aposto à primeira folha da peça recursal.
No que interessa ao julgamento do Recurso por este colegiado, sustenta em síntese que:
a) apresentou Manifestação de Inconformidade por entender que a
Autoridade Fiscal, ao negar a homologação dos referidos créditos,
desconsiderou aspectos fundamentais dos fatos e do direito, os quais,
analisados, levariam necessariamente ao afastamento total da imposição
tributária questionada e do encontro de contas realizado, além de servirem
para confirmar a total validade da compensação realizada e, com isso, a
imprescindibilidade de sua homologação;
b) a Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela 3a Turma da
DRJ/POA, pois equivocadamente foi considerada intempestiva, não tendo
sido analisado o mérito e as razões recursais da então impugnante, mas a
aludida decisão não merece prosperar;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722134/2011-10

c) o documento teria sido apresentado dentro do prazo legal, mas a decisão
recorrida “não considerou o fato de que a sede da Receita Federal do
Brasil em porto Alegre estava inacessível durante os dias 17, 18 e 19 de
maio de 2011, em razão da ocupação do prédio do referido órgão por
militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST, que ali
permaneceram e impediram a entrada de servidores” e, durante esse
período, “o prédio do referido órgão estava inoperante, e,
consequentemente, os prazos estavam suspensos, pois os manifestantes, ao
invadirem o pátio da Receita Federal em Porto Alegre, impediram a
entrada de servidores e contribuintes, impossibilitando que os mesmos
cumprissem com seus deveres e obrigações”;
d) corroborando o alegado, anexa notícias as quais “comprovam a realização
desta manifestação por mais de 3.000 (três mil) pequenos agricultores
bloqueando o acesso à
Receita Federal e, por
conseguinte,
impossibilitando a entrada tanto de contribuintes quanto de servidores no
prédio da Receita Federal em Porto Alegre durante os dias 17, 18 e 19 de
maio de 2011”, de forma que “a situação somente se normalizou no dia 20
de maio de 2011, dia em que os prazos voltaram a transcorrer
normalmente e a recorrente realizou o protocolo do seu recurso”; e
e) em razão de situação atípica que teria ocasionado a suspensão dos prazos
durante os dias 17, 18 e 19 de maio de 2011, “a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE foi apresentada tempestivamente pela recorrente”,
restando evidente que “os contribuintes não podem ser prejudicados e
terem seus recursos considerados intempestivos quando situações
anômalas impedem o seu livre acesso à sede da Receita Federal”;
f) no mérito propriamente dito, a individualização e personificação por
impressão das pastas, agendas, calendários e blocos, com a identificação
do encomendante e a inserção de imagens ou mensagens determinadas por
este, não são acessórias relativamente à utilização original, mas, sim, são
essenciais, uma vez que a única razão que justifica a produção dos
referidos itens pelas empresas gráficas é exatamente a possibilidade de
realização dessas impressões, razão pela qual deve ser aplicada a tais
impressos, indistintamente, a subposição 4911 da TIPI; e
g) a formação do crédito de IPI pela recorrente não se encontra condicionada
juridicamente à existência do débito e o aproveitamento do crédito não
pode permanecer suspenso em face de um débito que não possui
exigibilidade, por estar sendo discutido administrativamente, devendo ser
liberado o crédito acumulado pela recorrente independentemente da
conclusão do presente processo administrativo e satisfação do pretenso
débito, sendo certo, ainda, que o art. 25 da IN SRF n° 1.300/12 veda o
ressarcimento do crédito exclusivamente nas hipóteses em que o valor
deste - isto é, do crédito -possa ser alterado total ou parcialmente por
decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI, o que não é o caso em questão,
pois não há qualquer discussão sobre o montante do crédito.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722134/2011-10

Com esses argumentos, a empresa requer que seja admitido o presente Recurso,
para fins de que:
i) seja acolhida a preliminar de prejudicialidade que envolve o presente recurso,
suspendendo a apreciação deste litígio até que seja definitivamente julgada a
matéria objeto do Recurso Voluntário vinculado ao Processo Administrativo no
11080.722728/2011-21, com base no art. 265, inciso IV, alínea "a" do CPC e sua
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal;
ii) sucessivamente, caso não seja acolhido o pedido deduzido no item "i" acima,
seja
reconhecida
a
tempestividade
da
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE interposta pela recorrente, e, consequentemente, lhe seja
dado total provimento, para o fim de reformar o Acórdão n° 10-45.404 - 3a
Turma DRJ/POA, bem como invalidar o respectivo Despacho Decisório e
homologar a compensação realizada pela recorrente com tributos federais; e
iii) sucessivamente, caso não sejam acolhidos os pedidos deduzidos nos itens "i" e
"ii" acima, seja reconhecida a tempestividade da MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE interposta pela recorrente, e, consequentemente, seja
anulado o Acórdão n° 10-45.404 - 3a Turma DRJ/POA, remetendo-se os autos
para a Turma Julgadora a quo, para que seja conhecido o referido recurso e,
após a análise das razões recursais da recorrente, seja lhe dado provimento, para
fins de invalidar o respectivo Despacho Decisório e homologar a compensação
realizada pela recorrente com tributos federais.
Por fim, REQUER que todas as intimações decorrentes do presente recurso sejam
dirigidas para a recorrente, inicialmente qualificada, e para seu procurador
Eduardo Plastina, inscrito na OAB/RS sob o no 48.506, com escritório na Av.
Carlos Gomes, no 141, 100 andar, conjunto 1006, Porto Alegre, RS”
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litígio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722134/2011-10

Conhecimento do recurso
Como visto, trata o presente processo de lide instaurada pela recorrente em
decorrência de inconformidade quanto ao não reconhecimento do creditório solicitado em pedido
de ressarcimento de IPI relativo ao 4o trimestre de 2004, formalizado no PER/DCOMP no
14094.25285.110506.1.1.01-2186. Pretendia a empresa compensar os créditos do IPI com
débitos confessados no PER/DCOMP no 28628.66789.061006.1.3.01-2779.
Conforme relatado, a DRJ/Porto Alegre concluiu pela intempestividade da
Manifestação de Inconformidade e concluiu que esta não poderia ser conhecida, sem apreciar o
mérito do não reconhecimento do crédito do IPI.
Assim, tendo em conta que a própria tempestividade da peça que instauraria o
contencioso administrativo foi arguida em Recurso Voluntário, a matéria que se eleva à
apreciação desta c.Turma é a aferição da tempestividade da Manifestação de Inconformidade
arguida.
O fundamento da peça recursal apresentada contestando a intempestividade
reconhecida pela DRJ/Porto Alegre se basea na ocupação do imóvel onde se localiza a unidade
jurisdicionante na mesma cidade nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2011.
É verdade que de forma alguma pode ser considerado dia de expediente normal,
apesar de útil, dia de ocupação do imóvel onde opera a Delegacia da Receita Federal, situação
que, como assevera a recorrente, posterga o termo final para protocolização da impugnação até
que a situação se normalize na unidade. Contudo, a descrita ocupação do imóvel não beneficia a
recorrente. Explico.
Diferentemente do que alega a empresa, vejo que imóvel onde se localiza a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre foi ocupado na manhã de 18/05/2011 e
liberado na tarde do mesmo dia por determinação judicial, em decorrência da Ação de
Reintegração de Posse no 5016937-08.2011.404.7100, ajuizada pela Advocacia Geral da União
por solicitação da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na mesma data, como
mostra notícia veiculada no sítio da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul naquela data.

I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722134/2011-10

A decisão judicial citada na notícia é expressa ao relatar que a ocupação ocorreu
na manhã do dia 18 de maio de 2011, tendo a desocupação ocorrida ao fim da tarde do
mesmo dia, conforme despacho proferido nos autos do mesmo processo que ensejou
pedido de desistência da ação pelos autores (grifei):
“REINT/MANUTENÇÃO POSSE PROCED.ESP.JURISD.CONTENC. No
5016937-08.2011.404.7100
AUTOR: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RÉUS: VIA CAMPESINA; MPA - MOVIMENTO DOS PEQUENOS
AGRICULTORES; MOVIMENTO DOS SEM TERRA – MST; MAB -
MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse movida pela União Federal
contra a Via Campesina, o MPA - Movimento dos Pequenos
Agricultores, Movimento dos Sem Terra - MST e MAB - Movimento dos
Atingidos por Barragens, com pedido de liminar para desocupação do
imóvel de sua propriedade, localizado na Av. Loureiro da Silva, no 445.
Relata que desde a manhã os integrantes dos movimentos mencionados
ocupam o pátio e o estacionamento do prédio da Receita Federal,
impedindo o acesso de contribuintes e servidores ao órgão público.
Anexa comunicação do Superintendente da Receita Federal e do
Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Rio
Grande do Sul, responsáveis pelos órgãos que ocupam o prédio público
em relação a tal ocorrência.
Relatei.
Decido.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722134/2011-10

(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 926, do CPC, defiro o pedido de
liminar e concedo aos réus o prazo de 2 horas para desocupação
voluntária do prédio ocupado, incluindo o estacionamento, sob pena de
pagamento de multa de R$ 50.000,00 a cada hora de atraso no
descumprimento desta decisão.
Intimem-se os representantes das associações rés e citem-se para
contestar, no prazo legal.
Solicite-se acompanhamento policial para que os Oficiais de Justiça
cumpram a presente decisão.
Porto Alegre, 18 de maio de 2011
Daniela Cristina de Oliveira Pertile
Juíza Federal Substituta”.
Chama também a atenção que todas as notícias publicadas pela imprensa local
trazidas pela recorrente às fls. 163 a 168 são de 18/05/2011 ou mencionam que a ocupação teria
ocorrido naquela data. Não vejo qualquer comprovação nos autos de que não houvesse
regularidade no funcionamento da unidade local no dia 17/05/2011.
Consultando o ocorrido, constata-se que a recorrente foi considerada cientificada
do Despacho Decisório em 15/04/2011, pelo recebimento da Intimação no 827/2011, da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em Porto Alegre
(doc. fls. 083), como se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 086):

A Manifestação de Inconformidade (doc. fls. 087 a 123) foi protocolizada em
20/05/2011, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela unidade de jurisdição à
primeira folha do documento.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722134/2011-10

Com relação ao prazo para apresentar Impugnação, dispõe o art. 15 do Decreto no
70.235/72, que esta deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência, a saber:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência”.
A contagem do prazo previsto no art. 15 do mesmo Decreto no 70.235/72 deve
observar as determinações contidas em seu art. 5o (verbis - grifei):
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Aplicando as regras do Decreto no 70.235/72, a cronologia dos atos
procedimentais ocorridos nos autos nos mostra, então, que o presente Recurso Voluntário foi
interposto após o término do prazo estabelecido de trinta dias, visto que este se encerrou no dia
17/05/2011, véspera da ocupação relatada. Vejamos:
Intimação
Início do prazo
Término do prazo (30
dias)
Protocolo Recurso
15/04/2011 – sexta-feira
18/04/2011 – segunda-feira
17/05/2011 – terça-feira
20/05/2011 – sexta-feira
Sendo o dia 17/05/2011, terça-feira, dia de expediente normal como visto, pode
ser considerado termo final para contagem do prazo de impugnação, de forma que a
Manifestação de Inconformidade apresentada em 20/05/2011 é francamente intempestiva, sendo
correto seu não conhecimento pela autoridade julgadora de primeira instância.
Não se instaura a fase litigiosa do processo administrativo, quando a Manifestação
de Inconformidade for apresentada intempestivamente. Assim, quanto aos demais argumentos
trazidos no Recurso Voluntário, deixo de apreciá-los, por ter ocorrido a preclusão do direito do
contribuinte em decorrência do seu não conhecimento pela DRJ.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.391 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722134/2011-10

Agiram com acerto os julgadores de primeiro grau, já que, por força da legislação,
não se instaurou a fase litigiosa no presente processo administrativo. Deste modo, não é
necessário adentrar ao mérito da discussão referente ao direito ao crédito trazida pela recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
relativamente à tempestividade da Manifestação de Inconformidade, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital